Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão extrajudicial do réu e, demais provas orais produzidas, bem como as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, confirmam a ação delituosa do réu, inviabilizando o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. A reincidência do agente impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja inexpressivo o valor da res.

4. Os pedidos de fixação da pena mínima e, do regime aberto, não merecem ser conhecidos por ausência de interesse recursal.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.